Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. SALÁRIO. PAGAMENTO. DÍVIDA. NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMENTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil/2015 incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
3. Recurso não provido.